Tribunal: TJES
Processo: 5022972-27.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5022972-27.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON PINTO MANSUR e outros

APELADO: SABRINA LOZER

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação revisional de alimentos, preservando o encargo alimentar fixado em 40% do salário-mínimo em favor de filho menor, sob alegação de omissão, contradição e erro material quanto à isonomia entre filhos, capacidade financeira do alimentante e impacto de despesas domésticas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material quanto à análise da capacidade financeira do alimentante, da isonomia entre os filhos e das despesas familiares, aptos a justificar a redução do encargo alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada o binômio necessidade-possibilidade, concluindo pela ausência de prova robusta de redução da capacidade financeira do alimentante.

O nascimento de novos filhos e a ampliação do núcleo familiar não autorizam automaticamente a redução da obrigação alimentar anteriormente fixada, exigindo planejamento do alimentante.

A alegação de omissão quanto à isonomia entre os filhos e à renda líquida revela mero inconformismo com a valoração das provas, não configurando vício no julgado.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentação suficiente para a ução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado. 2. A inexistência de omissão, contradição ou erro material afasta o acolhimento dos aclaratórios. 3. O julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 4. A constituição de nova família não implica, por si só, redução automática da obrigação alimentar anteriormente fixada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 19/12/2003; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/08/2024, DJe 30/08/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07/10/2025, DJEN 13/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022972-27.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: JEFFERSON PINTO MANSUR

EMBARGADO: G. L. M.

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por JEFFERSON PINTO MANSUR em face de acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão revisional de alimentos, preservando o encargo alimentar no patamar de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo nacional em favor do filho menor, G. L. M..

Em suas razões o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro material, porquanto: (i) não teria observado o princípio da isonomia entre a prole, ignorando recibos que comprovam o pagamento de valores inferiores a outros filhos; (ii) fundamentou-se em premissa fática equivocada sobre sua capacidade financeira, desconsiderando contracheque de março de 2024 que indica renda líquida de R$ 1.350,84; e (iii) omitiu-se quanto ao impacto fático das despesas decorrentes da coabitação com uma filha gestante e um neto. Pleiteia, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para reduzir o encargo para 15% (quinze por cento) do salário-mínimo.

A parte embargada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que o acórdão enfrentou devidamente o binômio necessidade-possibilidade e que a insurgência reflete mero descontentamento com o mérito do julgamento.

Pois bem.
A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na alegação de que o julgado padece de vícios de omissão e erro material ao não valorar adequadamente a isonomia entre os filhos, a real capacidade financeira do alimentante (renda líquida atual) e o impacto das despesas domésticas com outros familiares sob o seu teto.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso vertente, verifico que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

O colegiado concluiu pela manutenção dos alimentos baseando-se na ausência de prova robusta da efetiva redução da capacidade financeira do embargante, asseverando que o nascimento de novos filhos ou mesmo a coabitação com neto exige planejamento e não autoriza a redução automática do sustento da prole anterior.

Conforme consignado no parecer da Douta Procuradoria
“
o fato de o embargante optar por acolher outros familiares em sua residência constitui decisão de natureza estritamente pessoal, inserida no âmbito de sua organização familiar, não podendo tal circunstância ser invocada como justificativa para a redução de verba alimentar devida ao filho menor”.

Quanto à alegada omissão sobre a isonomia entre os filhos e o valor da renda líquida, as razões do embargante revelam apenas o seu inconformismo com a valoração das provas realizada por este Tribunal. Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois "a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a
res in iudicium deducta
" (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).

Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. [...] Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Vê-se, pois, que não há omissão ou erro material a ser sanado. O julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, e o intuito do embargante é meramente ver rediscutida a matéria objeto da lide, o que é vedado nesta via.

Posto isto, conheço dos embargos de declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.